Tribunal: STF
Processo: RE 580391
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-RECLUSÃO. RENDA A SER CONSIDERADA. SEGURADO PRESO. PRECEDENTE. RE 587.365/SC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR A 03/05/2007.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 387.265/SC, sob o regime da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a renda a ser considerada para a concessão do auxílio-reclusão é a do segurado de baixa renda, e não a dos seus dependentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.